Tribunal: TJMT
Processo: 0000290-20.2013.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000169-84.2019.8.11.0110
RECORRENTE: MARIA SALETE PEDROSO DA SILVA BUENO
RECORRIDOS: BANCO BMG SA E OUTRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75983982) interposto por MARIA SALETE PEDROSO DA SILVA BUENO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 71467962):
“APELAÇÃO CÍVEL – ACAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRESTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA – REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NAO CONFIGURADO – DISTRIBUICAO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A comprovacao de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negocio juridico nulo, afasta a ma-fe da instituicao financeira, a ensejar na devolucao dos valores descontados, de forma simples, nao havendo que se falar, tambem, em dano moral indenizavel. A luz do artigo 86, caput, do Codigo de Processo Civil, os onus da sucumbencia devem ser distribuidos proporcionalmente ao decaimento de cada parte”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0000290-20.2013.8.11.0085, Relator DIRCEU DOS SANTOS, j. em 16/12/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por BANCO BMG S. A., que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Consignação em Pagamento, Peparação de Danos Morais e Materiais, decidiu, in vebis: “DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais da autora declarando a nulidade do contrato entabulado em inobservancia a legislacao de regencia, devendo as partes retornarem ao status quo ante , restituindo à apelada, de forma simples, a integralidade dos valores descontados em seu beneficio previdenciario, devidamente atualizado com correcao monetaria pelo INPC, desde a data do desconto de cada parcela, e juros de mora de 1% ao mes, desde a citacao. Afasto a condenação por danos morais fixada em primeiro grau”.
Alega violação ao artigo 42 do Código Defesa do Consumidor, ao argumento de que o valor descontado indevidamente do benefício previdenciário que a Recorrente recebe deve ser devolvido em dobro.
Assevera que há existência do ato ilícito para a configuração do direito reparatório, uma vez que como a Recorrente é pessoa idosa os descontos feitos em seu benefício previdenciário geraram um abalo financeiro no orçamento familiar
Recurso tempestivo (id 75986967).
Contrarrazões (id 77597465).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no Recurso Especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – artigo 42, parágrafo único, do CDC), tese objeto deste tema está em julgamento na Corte Especial do STJ nos processos a seguir: EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS (Tema 929).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça